Tribunal: TJMT
Processo: 1017819-75.2022.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1017819-75.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Custas, Citação, Depoimento, Multa Cominatória / Astreintes, Liminar]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JESSE ANTUNES NOGUEIRA - CPF: 703.521.861-00 (RECORRENTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. COMPOSIÇÃO: DR VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS (RELATOR) DR. JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA (1º VOGAL) DRA HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA (2ª VOGAL)

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1017819-75.2022.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Jesse Antunes Nogueira

Recorrido(s):

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

06 de junho de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. REGISTRO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA. REFATURAMENTO DAS FATURAS QUESTIONADAS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS OU DA INCLUSÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. SIMPLES COBRANÇA. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, restou comprovado o registro de consumo muito acima da média do consumidor, relativo às faturas questionadas dos meses de 02, 04, 06, 09, 10, 11 e 12/2021, de forma injustificada, vez que a concessionária Reclamada não logrou êxito em comprovar a existência de anomalia ou outros problemas no medidor da unidade consumidora do Autor.

2. Conforme consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso:
“
Conforme mencionado,
as faturas dos meses 03, 05 e 07/2021 o consumo é condizente com os anos 2020 (variação entre 103 à 192kWh) sendo que os valores cobrados e enfatizados pelo autor possuem a cobrança de parcelamento na quantia de R$112,90 (cento e doze reais e noventa centavos) e bandeiras tarifárias
, que conforme mencionado, alteram substancialmente o valor final, não havendo que se falar em consumo atípico em relação aos meses citados.
Em relação aos meses 08 e 11/2021 o consumo consta zerado, sendo que o mês 08/2021 foi cobrado o consumo de 100kWh, ou seja, dentro da média de consumo, não devendo ser retificada e não havendo que se falar em cobrança de acúmulo no mês 09/2021, ressaltando que o mês 11/2021 não consta fatura emitida, sendo devido a cobrança com base na média a ser calculada
.
Restando comprovado o consumo atípico dos meses 02, 04, 06, 09, 10 e 12/2021 e não tendo comprovado a promovida o efetivo consumo pelo promovente, devido a retificação das faturas contestadas, motivo pelo qual, DETERMINO A RETIFICAÇÃO DAS FATURAS DOS MESES 02, 04, 06, 09, 10, 11 e 12/2021, COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES POSTERIORES ÀS FATURAS CONTESTADAS
, devendo a requerida apresentar aos autos as faturas retificadas, já que o mês 11/2021 não foi cobrado, acarretando em enriquecimento ilícito pelo demandante em caso de não cobrança, uma vez que teve o consumo regular”.

3.

O recebimento de cobrança considerada indevida relativo a consumo registrado acima da média sem a comprovação de que o consumidor sofreu outros transtornos, nem que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que houve suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua unidade consumidora, fato que deve ser tratado como mero aborrecimento, comum nas relações negociais e por si só não dá ensejo a reparação por dano moral.

4. "Só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo"

(Cavalieri Filho, Sérgio; Programa de Responsabilidade Civil, in Gonçalves, Carlos Roberto; Responsabilidade Civil, 11ª ed., São Paulo: Saraiva, 2009, p. 617)”.

5.

A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC: 1 -
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada na inicial para determinar A RETIFICAÇÃO DAS FATURAS DOS MESES 02, 04, 06, 09, 10, 11 e 12/2021
, COM BASE NA MÉDIA DOS 03 MESES POSTERIORES ÀS FATURAS CONTESTADAS, devendo a requerida apresentar aos autos as faturas retificadas em até 15 dias para pagamento em até 40 dias contados da juntada. 2 -
JULGO IMPROCEDENTES os pedidos de indenização por danos morais
, o contraposto e de retificação das faturas dos meses 03, 05, 07 e 08/2021, conforme fundamentação supra”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos, devendo a súmula do julgamento servir de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/06/2023